Tribunal: STF
Processo: RE 582771
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inspetor do Café. Reenquadramento para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. 3. Necessária análise de legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.